Tribunal: TJDFT
Processo: 0736877-38.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL PELO PLANO DE SAÚDE COLETIVO. PERDA DE CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE. TRATAMENTO DE SAÚDE. DOENÇA GRAVE. TEMA 1082 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O Recurso. Recurso inominado interposto pelo réu CEAM em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar que a ré restabeleça o plano de saúde, nas mesmas condições anteriormente pactuadas, até o término do tratamento médico ao qual o autor está sendo submetido.
2. Fato relevante. O autor aderiu em 08/06/2023 a um plano de saúde coletivo por intermédio da ANPLIA na qualidade de microempreendedor, tendo perdido esta qualidade em 04/08/2023, fundamento da rescisão unilateral pelo recorrente em 18/04/2024. Sustenta o autor ser ilegítima a rescisão, pois ocorrida de inopino, sem ainda oportunizar a regularização de sua situação e/ou a continuidade do contrato em outra condição, aduzindo que encontrava-se em tratamento de saúde.
3. Nas razões recursais esclarece que o autor não informou sobre doença pré-existente e perdeu a condição de elegibilidade, configurando-se legítimo o cancelamento unilateral do contrato pelo plano de saúde, além do que não restou demonstrada a urgência ou emergência de saúde, pelo que pugna pelo afastamento da condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A controvérsia recursal impõe a verificação: (i) da legitimidade do cancelamento unilateral do plano de saúde pelo recorrente; e (ii) e da ocorrência de tratamento de saúde.
III. RAZÃO DE DECIDIR
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990). Além disso, por se tratar de plano de saúde, a matéria é ainda regulada pela Lei 9.656/98, que criou um regime regulatório dos planos de saúde e apresentou dispositivos sobre as vedações aplicadas aos contratos, requisitos de funcionamento dos planos, entre outras disposições.
6. Nos termos do artigo 13, incisos II e III, da Lei 9.656/1995, são vedadas: II. a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência; III. a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, em qualquer hipótese, durante a ocorrência de internação do titular.
7. No que se refere à notificação de cancelamento, esta foi previamente e eficazmente cumprida, tanto é que o próprio recorrido juntou aos autos a notificação acerca da rescisão contratual, demonstrando sua ciência inequívoca acerca do cancelamento contratual (ID 67078450), conforme previsão contratual.
8. Por outro lado, o recorrido demonstrou que se encontra sob tratamento de aneurisma de aorta. Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso paradigma do Tema 1082 (REsp 1.842.751/RS) fixou a seguinte tese jurídica: "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida", não estabelecendo requisito de tratamento médico de urgência/emergência.
9. Dessa forma, a recorrida deverá assegurar a continuidade do tratamento médico até a efetiva alta, devendo o beneficiário do tratamento arque com a contraprestação devida. Sentença mantida, porém, com fundamentação diversa.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido. Condenada a recorrente em honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da condenação (art. 55, Lei 9099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
________________
Dispositivos relevantes citados: Lei 9656/1995, art. 13, II e III.
Jurisprudência relevante citadas: STJ, Resp REsp 1.842.751/RS.